Tribunal: TJMT
Processo: 1066017-15.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066017-15.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SEBASTIAO TEODORO RIBEIRO - CPF: 284.512.361-20 (RECORRENTE), GABRIELA REGINA CAMILO GONCALVES - CPF: 039.926.091-97 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1066017-15.2023.8.11.0001

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: SEBASTIÃO TEODORO RIBEIRO.

Data de Julgamento: 15 a 18/04/2024.

súmula de julgamento – ART. 46 da lei nº 9.099/95.

RECURSO INOMINADO –
DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA
– EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS PELO CONSUMIDOR – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PROVAS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DÉBITOS -
DIREITO À restituição dos valores debitados indevidamente - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
quantum
indenizatório mantido -

litigância de má-fÉ não evidenciada
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1)

A parte autora relata que teve valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário pelo reclamado, referentes a empréstimos
consignados
, que afirma não ter solicitado.

2)

O reclamado, por sua vez, não logrou êxito em comprovar a contratação pelo autor dos referidos empréstimos consignados, apresentando apenas telas sistêmicas, extrato operacional e cédula de crédito bancário, sem a assinatura do consumidor.

3)

Desta feita, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, c/c artigo 14, do CDC.

4)

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao declarar a nulidade dos contratos de empréstimos discutidos nos autos, determinando a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora (
R
$
931,04
)
.

5)

Da
nos
morais configurados,
em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado, consistente nos descontos indevidos de valores no benefício previdenciário da parte autora
.

6)

Desnecessária a comprovação específica do prejuízo, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

7)

Quantum
indenizatório a título de danos morais (
R$ 6.000,00)
fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

8)

Por fim, não merece acolhimento o pedido de
litigância de má-fé formulado nas razões recursais, visto não restar demonstrado que a parte autora tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

9)

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10)

Recurso conhecido e improvido. Condeno a parte recorrente a
o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024